Tribunal: TJES
Processo: 0001142-76.2017.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001142-76.2017.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA

APELADO: ITAMAR ZAVARIZE e outros

RELATORA: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001142-76.2017.8.08.0056

APELANTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRO SERRANA

APELAD
OS
: ITAMAR ZAVARIZE E POLIANA ROCHA VIEIRA

RELATORA: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.195/2021. AUSÊNCIA DE DEFLAGRAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em confissão de dívida no valor de R$ 20.825,58, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito. A recorrente sustenta que não houve suspensão do processo por ausência de bens, que houve formalização de penhora sobre imóvel, posteriormente desconstituída, e que não foi intimada previamente para manifestação sobre eventual prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, no caso concreto, houve efetiva deflagração do prazo da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se a sentença de extinção deve ser mantida ou cassada à luz da disciplina do art. 921 do CPC, especialmente após as alterações da Lei nº 14.195/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável à execução fundada em confissão de dívida é de cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, conforme a Súmula nº 150 do STF.

4. Na vigência da redação original do art. 921, §4º, do CPC/2015, a deflagração da prescrição intercorrente exigia a inércia do credor, o que não ocorreu, já que houve regular citação dos executados, lavratura de termo de penhora de imóvel e diligências para avaliação.

5. Com a entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021, o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente passou a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens ou do devedor, independentemente da desídia do credor.

6. O STJ firmou entendimento de que a lei nova aplica-se aos processos em curso, desde que ainda não tenha se iniciado o prazo de prescrição intercorrente sob a redação anterior (REsp 2.090.768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/11/2024), devendo ser conservados os atos anteriores.

7. No caso concreto, não houve tentativa infrutífera de localização de bens após a vigência da Lei nº 14.195/2021, razão pela qual o prazo da prescrição intercorrente não chegou a iniciar-se.

8. A extinção do feito mostra-se prematura, impondo-se a cassação da sentença para que a execução tenha prosseguimento regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial somente se inicia, após a vigência da Lei nº 14.195/2021, com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

2. Não configurada a inércia do exequente na vigência da redação original do art. 921, §4º, do CPC/2015, o prazo da prescrição intercorrente não se deflagrou.

3. É indevida a extinção da execução sem oportunizar ao exequente a realização de novas diligências para localização de bens após a vigência da Lei nº 14.195/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, arts. 202, I, e 206, §5º, I; CPC/2015, arts. 921, §§1º a 6º, e 924, V; Lei nº 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 150; STJ, REsp 2.090.768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.11.2024; TJSP, AI 2183805-48.2025.8.26.0000, Rel. Des. Marcelo Ielo Amaro, j. 29.07.2025; TJPR, ApCiv 0000586-92.2025.8.16.0049, Rel. Des. Fernando Ferreira de Moraes, j. 07.05.2025; TJDF, ApCiv 0705377-25.2017.8.07.0007, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 28.05.2024; TJSE, AC 202300714666, Rel. Des. Cezário Siqueira Neto, j. 09.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, CONHECER do recurso e CONFIRO-LHE PROVIMENTO para anular a sentenca e determinar o prosseguimento do feito.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRO SERRANA
em face da sentença (ID 14776972) proferida pelo Juízo de Santa Maria de Jetibá - 1ª Vara que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta em desfavor de
ITAMAR ZAVARIZE E POLIANA ROCHA VIEIRA
, extinguiu o feito em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais (ID 14776976), a parte apelante aduz que não houve deflagração do prazo de prescrição intercorrente eis que o Juízo
a quo
não determinou a suspensão do feito. Também afirma que foi formalmente realizada e efetivada penhora de bem imóvel, a qual somente foi desconstituída em razão de informação posterior de que o imóvel já havia sido alienado antes do ajuizamento da ação.

A recorrente também sustenta que não houve intimação prévia para que se manifestasse a respeito de eventual prescrição intercorrente e que não houve conduta negligente que justifique a deflagração do prazo.

A despeito de devidamente intimados, apenas Poliana Rocha Vieira apresentou contrarrazões no ID 14776989.

Pois bem.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia recursal a aferir se a execução, de fato, deve ser extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

A propósito, cumpre rememorar que a presente demanda consiste em execução de título extrajudicial proposta em 26/05/2017 por meio da qual
COOPEAVI - Cooperativa Agropecuária Centro Serrana
pretende ver executada a quantia, à época, de R$ 20.825,58 (vinte mil, oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos), materializada por instrumento particular de confissão de dívida assinado pelos credores, devedores,
Itamar Zavarize e Poliana Rocha Vieira
, e duas testemunhas (ID 14776274)

Como se sabe, a teor da Súmula nº 150, do C. STF,
“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”. Sob essa ótica, tem-se que o prazo prescricional para o exercício da pretensão de cobrança de dívida representada por documento particular assinado por duas testemunhas é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu execução de título extrajudicial baseada em confissão de dívida, ante a impossibilidade de citação do executado após mais de dez anos de tramitação processual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação do executado após tentativas infrutíferas justifica o reconhecimento da prescrição quinquenal, considerando as regras do CPC sobre interrupção do prazo prescricional. III. Razões de decidir 3.
O prazo prescricional para execução baseada em confissão de dívida é quinquenal, conforme disposto no Código Civil.
[...] lV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: a ausência de providências adequadas do exequente para citação do executado impede a interrupção do prazo prescricional. (TJSC; APL 0302087-18.2014.8.24.0163; Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos; Rel. Des. Giancarlo Bremer Nones; Julg. 12/08/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Execução de título extrajudicial.
Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso do executado (pessoa física). Pedido de justiça gratuita. Deferimento. Documentos carreados aos autos demonstram a incapacidade financeira do executado de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais. Mérito. Alegação de prescrição intercorrente. Rejeição.
Instrumento particular de confissão de dívida. Prazo prescricional quinquenal (art. 206, § 5º, I, do CC).
Ausente desídia ou inércia do exequente por prazo superior ao do direito material (Súmula nº 150 do STF), a despeito dos diversos arquivamentos dos autos. Nova redação do § 4º do art. 921 do CPC, dada pela Lei nº 14.195/2021, que não retroage para alcançar fatos pretéritos. Precedentes. Ainda que a ação esteja em curso desde 2015, tal circunstância não induz prescrição intercorrente. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, OBSERVADO O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA, NESTA OPORTUNIDADE. (TJSP; Agravo de Instrumento 2183805-48.2025.8.26.0000; Relator (a): Marcelo Ielo Amaro; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Fernandópolis - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/07/2025; Data de Registro: 29/07/2025)

Nessa esteira, para regular a prescrição intercorrente, o Código de Processo Civil estabelece o que se segue:

Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

[...]

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

§ 6º A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4º deste artigo.

Sobre o referido dispositivo, é imperioso destacar que, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, o novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei 14.195/21 pode ser aplicado aos processos em curso nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/2015. NOVO REGIME JURÍDICO INTRODUZIDO PELA LEI N. 14.195/21. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 8/5/2023 e concluso ao gabinete em 23/8/2023.

2.
O propósito recursal consiste em dizer se o novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. n. 14.195/21 pode ser aplicado retroativamente.

3. Inovando em relação ao CPC/1973, o CPC/2015 passou a disciplinar, expressamente, o instituto da prescrição intercorrente, erigindo o seu regime jurídico próprio, sobretudo, nos arts. 921 a 923.

4. De acordo com o art. 921, inciso III e §1º do CPC/2015, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição.

5. Nos termos da redação original do art. 921, §4º, do CPC/2015, decorrido o prazo de suspensão de um ano sem manifestação do exequente, começaria a correr o prazo de prescrição intercorrente.

6. A Lei n. 14.195/2021 introduziu importantes alterações na disciplina da prescrição intercorrente, alterando o §4º do art. 921 do CPC/2015, que passou a prever que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º do mesmo dispositivo legal.

7.
A partir da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, ao contrário do que se verificava na redação original do código, não há mais necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo iniciará automaticamente.

8.
O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução.

9. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois incide na espécie a redação original do CPC/2015 e não aquela introduzida pela Lei n. 14.195/21, que não deve ser aplicada retroativamente a uma execução iniciada em 2015 e cuja suspensão findou em 2018. Além disso, Corte de origem constatou que não houve qualquer desídia da parte exequente - requisito exigido antes da Lei n. 14.195/21-, o que afasta a caracterização da prescrição intercorrente à luz da redação original do CPC/2015.

10. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.090.768/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 14/11/2024.)

No caso em exame, entendo ser aplicável ao caso a premissa constante na alínea “a” do item 8 constante na Ementa,
de modo que o novo regime de prescrição intercorrente deve ser aplicável aos processos em que
“a execução infrutífera for posterior à nova lei
”.
A título elucidativo, transcrevo excerto do voto condutor que originou a referida ementa:

[...] No entanto, a Lei n. 14.195/2021 introduziu importantes alterações na disciplina da prescrição intercorrente, alterando o §4º do art. 921 do CPC/2015, que passou a prever que
o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º do mesmo dispositivo legal, isto é, por um ano. Observa-se, desse modo que o termo inicial do prazo foi deslocado para momento anterior, facilitando a ocorrência da prescrição
.

Ou seja, pela nova redação, “logo que houver a situação de dificuldade na execução, já terá início a fluência do prazo prescricional – e, na sequência, haverá a suspensão do processo, e da prescrição, pelo prazo de 1 ano” (GAJARDONI, Fernando da Fonseca...[et.al.] Comentários ao código de processo civil. 5. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022).

Assim, não há mais necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo iniciará automaticamente:
“a prescrição não é mais motivada pela inércia do exequente, mas substancialmente pela ausência de bens penhoráveis do executado ou de sua não localização” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil: volume único. 16. ed. São Paulo: JusPodivm, 2024, p. 972-973).

[...]

Em síntese,
atualmente, iniciada a execução, a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis dá início ao prazo da prescrição intercorrente. Essa não localização implica a suspensão da execução e do prazo da prescrição intercorrente, que já tinha iniciado.
Finalmente, o prazo da prescrição intercorrente voltará a fluir ao final do prazo de um ano de suspensão da execução. Transcorrido o prazo de prescrição da pretensão de direito material do credor, o juiz, depois de ouvida as partes, no prazo de quinze dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente extinguindo o processo, sem ônus para as partes. Tal é a disciplina atual da prescrição intercorrente no ordenamento jurídico nacional.

[...]

Partindo dessas premissas fundamentais, para o deslinde da questão de direito intertemporal, é preciso examinar quatro situações distintas. [...]

Em primeiro lugar, se o processo for posterior às modificações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 ou
se a execução infrutífera ocorrer quando já em vigor a nova lei, dúvida não há que será aplicável a lei nova, de modo que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
.

[...]

Em segundo lugar,
se o processo estiver em curso no momento da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021 e ainda não tiver sido determinada a suspensão da execução por ausência de localização do executado ou de bens penhoráveis, aplica-se a nova lei.

Isso significa que, após a entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, deverá ser realizada nova tentativa de localização do devedor ou de bens penhoráveis, que, se infrutífera, dará início ao transcurso do prazo da prescrição intercorrente nos termos da nova redação do §4º do art. 921 do CPC
.

Em terceiro lugar, se o processo estiver em curso no momento da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, mas já tiver iniciado o transcurso do prazo da prescrição intercorrente nos termos da redação original do §4º do art. 921 do CPC, não se aplicará a nova lei. Em outras palavras, se o prazo da prescrição intercorrente já havia sido deflagrado durante a vigência da disciplina anterior, continuará por ela regulado.

A partir das referidas premissas, na hipótese em apreço, verifica-se que não houve deflagração da prescrição intercorrente antes da vigência da Lei 14.195/2021, uma vez que, conforme exposto, sua fluência pressupunha a inércia do credor, nos termos da antiga redação do § 4º, do artigo 921:

Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

[...]

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º
Decorrido o prazo de que trata o § 1º
sem manifestação do exequente
,
começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

Da análise dos autos verifica-se que a ação executiva foi proposta dentro do prazo prescricional aplicável e que o despacho determinando a citação do executado ocorreu em 05/07/2017, tendo o comando citatório sido efetivado, em 21/06/2017 (ID 14776275), momento em que o prazo prescricional foi interrompido e voltou a fluir do início, nos termos do artigo 202, I, do Código Civil:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

Durante o indigitado período verifica-se que
não houve inércia do credor, de modo que, nos termos da legislação antiga,
o prazo da prescrição intercorrente não havia se iniciado
. Inclusive, verifica-se que
houve formalização de termo de penhora de imóvel
em 24/08/2018
e, a partir do referido momento, a exequente iniciou as diligências para avaliar o imóvel, não tendo se quedado inerte em nenhuma oportunidade.

Nesse contexto, após o agendamento para realização de avaliação no bem, a exequente acostou petição (ID 14776969) em 24/07/2024 informando que tomou conhecimento de que o imóvel em questão fora alienado a terceiros antes mesmo do requerimento de sua penhora, motivo pelo qual pleiteou pelo cancelamento da perícia de avaliação.

Em seguida, sobreveio a sentença objurgada, na qual o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição intercorrente.

Como se vê, sob a ótica das premissas fixadas
,
desde a vigência da Lei 14.195/2021,
não houve realização de tentativas de buscas por bens penhoráveis do executado
, as quais, caso infrutíferas, seriam aptas a deflagrar a fluência do prazo da prescrição intercorrente.

Diante do exposto, é forçoso concluir que, de fato, o prazo da prescrição intercorrente nunca se iniciou nos presentes autos. Afinal, antes de 2021, havia termo de penhora nos autos e a parte exequente não se quedou inerte em momento algum, de modo que não lhe era aplicável a regra constante no antigo art. 921, III, § 4º. Por outro lado, após a entrada em vigor da Lei 14.195/2021 e após o pedido de cancelamento do termo de penhora efetivado, não foi concedida sequer oportunidade à exequente para realizar novas tentativas de buscas por bens penhoráveis, as quais, se inócuas, teriam o condão de deflagrar o prazo prescricional. Portanto, constata-se que a extinção do feito neste momento revelou-se indevida.

Destaco, por derradeiro, que as conclusões aqui firmadas não diferem do entendimento dos demais Tribunais Pátrios ao apreciar demandas semelhantes, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 60 DO DL 167/67 C/C ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. DEC. 57.663/66).
Prescrição intercorrente. Inocorrência
. Embargos à execução, recebidos com efeito suspensivo.
Curso do prazo prescricional. Inocorrente. Inércia da credora por tempo superior ao lapso prescricional. Não verificada. Diligências realizadas, que, a princípio, interrompem o prazo.
Suspensão por determinação do juízo que não flui o prazo.
Pressuposto da inércia nas execuções civis que somente deixou de existir com a Lei nº 14.195/2021. Impossibilidade de aplicação retroativa do "novo" regime de prescrição.

Princípio da aplicação imediata das normas processuais (art. 14 do CPC). Direito intertemporal. Sentença cassada.
Retorno à origem para regular processamento. Recurso provido. (TJPR; ApCiv 0000586-92.2025.8.16.0049; Astorga; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Ferreira de Moraes; Julg. 07/05/2025; DJPR 07/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. ART. 921, § 4º, DO CPC/15. REDAÇÃO NOVA. DIREITO INTERTEMPORAL. LEI Nº 14.195/2021. INCIDÊNCIA NAS EXECUÇÕES EM CURSO. POSSIBILIDADE. LEI PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRINCÍPIOS TEMPUS REGIT ACTUM E ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. ATOS CONCLUÍDOS NA VIGÊNCIA DO ART. 921 DO CPC/15. REDAÇÃO ORIGINAL. PRESERVAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos da Súmula nº 150 do e. STF, Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. 2.
O art. 206-A do Código Civil passou a prever de forma expressa que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, devendo ser observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas no CC, bem como as disposições do art. 921 do CPC/15
. 3. A pretensão de execução de título extrajudicial consubstanciado em cédula de crédito bancário prescreve em 3 (três) anos, com fulcro no art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70 do Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra). 4.
Em razão do direito intertemporal, tem-se que a aplicação de Lei Processual nova, em respeito aos princípios tempus regit actum e isolamento dos atos processuais, deve ocorrer imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir, devendo ser respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, conforme se extrai do art. 14 do CPC/15 c/c art. 6º da LINDB. Por conseguinte, os atos processuais concluídos em data anterior à vigência da Lei nº 14.195/2021 devem ser preservados. 5. A Lei nº 14.195/2021 aplica-se de imediato às execuções em curso nas quais a prescrição intercorrente não tenha se ultimado até 27/8/2021, data em que a norma passou a viger. 6. Considerando a mudança de paradigma, para os processos de execução pendentes nos quais a prescrição intercorrente não tenha se ultimado até a vigência da Lei nº 14.195/2021, deve-se considerar como termo inicial do referido prazo a data da ciência do Exequente da primeira tentativa infrutífera, subsequente à vigência da Lei nova, de citação ou de constrição de bens penhoráveis, em observância à nova redação do §4º do art. 921 c/c art. 1.056, ambos do CPC/15.
7. No caso concreto, considerando que a prescrição é trienal e que o advento da norma que estabeleceu novo marco inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 27/8/2021, não há falar em ocorrência da prescrição, uma vez que não se passaram mais de 3 (três) anos após a vigência da Lei nº 14.195/21. Nesse contexto, despicienda, em princípio, a discussão a respeito do ato que consistiria, consoante a novel legislação, o termo inicial do cômputo da prescrição intercorrente. 8.
Considerando que não houve o transcurso do prazo trienal da prescrição intercorrente desde o advento da Lei nº 14.195/21, a r. Sentença deve ser cassada para que o processo de execução tenha regular prosseguimento.
9. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (TJDF; APC 07053.77-25.2017.8.07.0007; 187.0125; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; Julg. 28/05/2024; Publ. PJe 10/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
Execução de título extrajudicial. Extinção do feito, com fundamento no art. 924, inciso V, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente. Recurso do exequente. Mérito. Ausência de desídia ou inércia da parte credora para satisfação da dívida. Regra prevista no artigo 921, §4º, do cpc/15 introduzida pela Lei nº 14.195/2021. Direito intertemporal.
Aplicação imediata, respeitando a irretroatividade da norma processual. Artigo 14 do cpc/15. Impossibilidade de utilização de termo inicial ocorrido antes da nova Lei.

Precedentes da 1ª Câmara Cível deste tribunal de justiça. Impossibilidade de aplicação da nova norma, com a extinção do feito pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.
Anulação da sentença. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito executivo.
Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. (TJSE; AC 202300714666; Ac. 15296/2023; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Cezário Siqueira Neto; DJSE 09/05/2023)

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.